Tribunal: STJ
Processo: 0007984-08.2016.8.08.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220888 - ES(2025/0239297-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
PROCURADOR
: GUILHERME RABBI BORTOLINI - ES020120
AGRAVADO
: JOAO PAULO PEREIRA NUNES
ADVOGADO
: ONILDO BARBOSA SALES - ES016314
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICADO O DISPOSITIVO LEGAL
TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei
federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do STF.
2. A simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre atos
normativos não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso
especial, consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei
federal ou tratado que se considera violado, o que se mostra indispensável,
diante da natureza vinculada do recurso. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 89c9f682-6060-4bde-93b2-429642624195

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220888 - ES(2025/0239297-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
PROCURADOR
: GUILHERME RABBI BORTOLINI - ES020120
AGRAVADO
: JOAO PAULO PEREIRA NUNES
ADVOGADO
: ONILDO BARBOSA SALES - ES016314
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICADO O DISPOSITIVO LEGAL
TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei
federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do STF.
2. A simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre atos
normativos não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso
especial, consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei
federal ou tratado que se considera violado, o que se mostra indispensável,
diante da natureza vinculada do recurso. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO contra decisão da Presidência desta Corte que
não conheceu do recurso especial (fls. 282-283).
Alega a parte agravante que houve erro material na digitalização realizada
pelo Tribunal de origem, ocasionando a ausência das razões do recurso especial no
processo eletrônico, de modo que consta nos autos eletrônicos apenas a última página das
Razões do Recurso Especial, inexistindo o corpo argumentativo do apelo.
Afirma que a decisão monocrática de não conhecimento do recurso especial
seria incabível no estado do processo e configuraria
, por vulnerar o
error in procedendo
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (Constituição Federal,
o,
art. 5
incisos LIV e LV), impondo-se a correção técnica do vício antes de qualquer julgamento
desfavorável.
Documento eletrônico VDA54228459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:43
Código de Controle do Documento: 2f4e2f0d-9f49-4f69-83c6-abf9825c886e

Invoca os arts. 6o e 10 do Código de Processo Civil, a primazia do julgamento
de mérito e a cooperação processual; o
parágrafo único, do Código de Processo
art. 932,
Civil, sobre a concessão de prazo para sanar vício ou complementar documentação; o
§ 1o, do Código de Processo Civil, quanto à
de atos
art. 938,
realização/renovação
processuais para sanar vícios em grau recursal; o
§ 3o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil, para desconsideração ou correção de vício formal não grave; e o
do
art. 193
Código de Processo Civil (atos processuais eletrônicos), além do
o, § 3o, da
art. 9
Resolução

que impõe diligências de higienização dos autos ou
STJ/GP 10/2015,
devolução ao Tribunal de origem quando constatadas páginas faltantes ou arquivos
corrompidos.
Requer, em síntese, a higienização dos autos eletrônicos e a
integral das razões do recurso especial; a expedição de ofício ao
inclusão/digitalização
Tribunal de origem para remessa do arquivo completo; a abertura de prazo para
suprimento do vício; e, após regularização, o prosseguimento do julgamento do recurso
especial.
O Ministério Público Federal ofereceu o parecer às fls. 320-325, pugnando
pelo não conhecimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Com efeito, as razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei
federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, o que caracteriza a
ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre
atos normativos não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso especial,
consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se
considera violado, o que se mostra indispensável, diante da natureza vinculada do
recurso. No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.861.859/ES,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
20/11/2023,
27/11/2023;
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.891.181/SC,
em
DJe de
16/10/2023,
18/12/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54228459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:43
Código de Controle do Documento: 2f4e2f0d-9f49-4f69-83c6-abf9825c886e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.220.888 / ES
Número Registro: 2025/0239297-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00079840820168080024 79840820168080024
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
PROCURADOR : GUILHERME RABBI BORTOLINI - ES020120
RECORRIDO
: JOAO PAULO PEREIRA NUNES
ADVOGADO
: ONILDO BARBOSA SALES - ES016314
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO - CNH - CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
PROCURADOR : GUILHERME RABBI BORTOLINI - ES020120
AGRAVADO
: JOAO PAULO PEREIRA NUNES
ADVOGADO
: ONILDO BARBOSA SALES - ES016314
TERMO
Documento eletrônico VDA54683909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:42:51
Código de Controle do Documento: 06bc4797-3d2c-496b-8661-46477502fc30

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:42:51
Código de Controle do Documento: 06bc4797-3d2c-496b-8661-46477502fc30